Tribunal: TJES
Processo: 5002573-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002573-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ELIDA MARIA VIANA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1).
EM SÍNTESE, AS PARTES AUTORAS NARRAM QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DA COMPANHIA DA REQUERIDA PARA O TRECHO ENTRE VITÓRIA – PORTO ALEGRE (VOO 1429), COM CONEXÃO EM SÃO PAULO, PREVISTO PARA O DIA 18/12/2020, COM PREVISÃO DE SAÍDA ÀS 19H20MIN E CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 23H30MIN. ADUZEM QUE SE DIRIGIRAM PARA O AEROPORTO DE VITÓRIA – ES, NO DIA DO EMBARQUE (18/12/2020), POR VOLTA DAS 16H30MIN, PORÉM FORAM INFORMADAS QUE O VOO 1429 IRIA SE ATRASAR. RELATAM QUE O VOO DO TRECHO INAUGURAL (VITÓRIA – SÃO PAULO) ATRASOU 57 MINUTOS, O QUE OCASIONOU A PERDA DA CONEXÃO. NARRAM QUE APÓS MAIS DE 07 HORAS SEM ASSISTÊNCIA A COMPANHIA AÉREA REQUERIDA INFORMOU QUE SERIAM REACOMODADAS EM VOO NO DIA SEGUINTE, 19/12/2020 COM SAÍDA ÀS ÁS 07H10MIN, COM CHEGADA ÀS 08H45MIN EM PORTO ALEGRE – RS. AFIRMAM AINDA QUE A VIAGEM LHES PASSOU A CAUSAR MUITO MAIS QUE MERO ABORRECIMENTO, CAUSANDO DESGASTE FÍSICO E PSICOLÓGICO. PLEITEIAM POR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R $15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL; AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA; NO MÉRITO, REQUER, EM SUMA, PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada coautora, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência Declaro Extinto o Processo, com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

(4). RECURSO RÉ.

REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.

(5) DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO VOO COM DESTINO À PORTO ALEGRE. PASSAGEIRAS REMANEJADAS PARA OUTRO VOO. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PERDA DE COMPROMISSOS OU OUTROS TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR. O SIMPLES ATRASO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÁ CONDICIONADA À AFETAÇÃO DE INTERESSES EXISTENCIAIS, CONSUBSTANCIADA NA EFETIVA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS A PERSONALIDADE, INTERFERINDO INTENSAMENTE NO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR (EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO, ISTO É, SAÚDE MENTAL). ASSIM, NÃO ESTÃO ABRANGIDOS, AINDA QUE LAMENTÁVEIS, OS ABORRECIMENTOS OU AS FRUSTRAÇÕES NA RELAÇÃO CONTRATUAL, PRINCIPALMENTE NO ATUAL CENÁRIO MUNDIAL, EM QUE NÃO SE PODE DISSOCIAR EVENTUAIS VICISSITUDES, TAIS COMO CANCELAMENTOS DE VOOS, DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
(6) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, PARA RETIRAR A VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS, E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, EM SUA INTEGRALIDADE.
(7)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.